Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciado nos autos que a parte postulante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, sem efeitos retroativos.

2. Conquanto a responsabilidade da pessoa jurídica seja objetiva nas hipóteses decorrentes de atos ilícitos perpetrados pelos seus agentes, comprovado o dolo do agente causador do dano, cabe ao órgão buscar a recomposição do patrimônio desfalcado pelo empregado.

3. Demonstrado o prejuízo do autor, bem como a conduta dolosa do servidor, impõe-se a procedência da ação regressiva.

4. Recurso conhecido e não provido.